Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS. FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO. SIMULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SOCIETÁRIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA CONFIRMADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. CORREÇÃO DOS VALORES TRIBUTÁRIOS NÃO ALTERA FATO TÍPICO. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990 COMO CAUSA DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÁXIMA. CONTINUIDADE DELITIVA POR 67 EVENTOS. REGIME SEMIABERTO. REPARAÇÃO MÍNIMA INVIÁVEL. RECURSO DO RECORRENTE DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inépcia da denúncia é afastada porque, após a sentença condenatória, a fase de instrução se encerra, e eventual vício se torna irrelevante. A peça inicial atende ao art. 41 do CPP e descreve adequadamente fatos, períodos, autos de infração, condutas e valores corrigidos. A atualização monetária dos valores das CDA não altera a imputação penal nem caracteriza inépcia da denúncia.
2. A constituição definitiva do crédito tributário delimita a materialidade do crime previsto na Lei 8.137/1990, art. 1o, II, sendo suficiente a demonstração do dolo genérico consistente na intenção de suprimir tributo por meio de omissão ou inserção de elementos inexatos em documentos fiscais.
3. Provas documentais e testemunhais demonstram a continuidade da administração de fato do estabelecimento comercial, sendo possível comprovar a simulação de alteração societária por meio de indícios consistentes, sem necessidade de perícia contábil, quando outros elementos revelam a permanência do agente na gestão.
4. A atualização monetária e juros incidentes sobre os valores dos autos de infração integram o crédito tributário e não configuram alteração do fato gerador, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa na denúncia. Eventuais vícios devem ser discutidos na esfera fiscal, e não no juízo penal.
5. A dosimetria observa o sistema trifásico. Fixada a pena-base no mínimo legal, a confissão parcial não reduz a pena diante da aplicação da Súmula 231 do STJ.
6. A majorante do art. 12, I deve incidir na terceira fase, como causa de aumento e não como agravante. A legislação prevê fração entre 1/3 e 1/2, e a jurisprudência autoriza aplicação da fração máxima em razão do valor expressivo da sonegação.
7. A causa especial de aumento prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990 incide quando demonstrado grave dano à coletividade, aferido objetivamente pelo valor da sonegação, conforme critérios administrativos do ente tributante, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
8. No Distrito Federal, as Portarias PGDF no 39/2011, no 150/2019 e no 84/2021 definem “grandes devedores” como aqueles cujos débitos consolidados — incluídos principal, juros, multa e demais acréscimos — atingem os patamares de R$ 1.500.000,00; R$ 5.000.000,00; e R$ 1.000.000,00, respectivamente.
9. A jurisprudência do STJ estabelece que o dano deve ser calculado com base no valor integral e atualizado dos débitos, compreendidos os acréscimos legais.
10. Os valores atualizados constantes dos autos de infração — R$ 1.058.007,72; R$ 3.326.007,13; e R$ 8.907.676,37 — superam os parâmetros de grande devedor então vigentes, resultando, à época do oferecimento da denúncia, em montante consolidado de R$ 24.042.888,36, cifra que configura expressivo e inegável dano à coletividade.
11. Diante da vultosa quantia, que ultrapassa em muito o limite normativo de grande devedor, impõe-se a aplicação da fração máxima de aumento (1/2), em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. A continuidade delitiva em crimes tributários mensais observa o número de competências, sendo adequado o aumento de 2/3 quando ultrapassado o patamar de sete condutas, conforme entendimento deste TJDFT.
13. A fixação de valor mínimo de reparação civil é inviável em crimes tributários, pois o crédito está sujeito à cobrança pela Fazenda Pública por meio de execução fiscal, conforme orientação consolidada do STJ.
14. O Ministério Público não é substituto processual da Fazenda Pública, nem seu representante para requerer reparação em processo penal em que sequer o ente público se habilitou como assistente.
15. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.